Tribunal: TJBA
Processo: 0028204-18.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0028204-18.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Elielson da Paixão Silva Santos APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PENA INFERIOR A UM ANO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A PRONÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL IRREPETÍVEL. DEPOENTE FALECIDO ANTES DA INSTRUÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 155 DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS POR FATOS POSTERIORES AO CRIME EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REITERAÇÃO DELITIVA RECENTE QUE DEMONSTRA DESAJUSTE SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ERRO NA EXECUÇÃO QUE ATINGIU TERCEIRO INOCENTE EM LOCAL PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. NEUTRALIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1068 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA (ID 98903731), que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou à pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão e 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicialmente fechado. O Apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, e art. 129, caput, ambos do Código Penal, em razão de erro na execução que resultou na morte de um adolescente e em lesões corporais em uma mulher. 2. Em suas razões, a Defesa busca a anulação do julgamento sob o argumento de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, alegando que a autoria se fundou exclusivamente em elementos do inquérito. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base mediante a neutralização das circunstâncias judiciais e insurge-se contra a execução imediata da reprimenda. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em parecer, opinaram pelo provimento parcial do recurso apenas para readequar a dosimetria penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal; (ii) se o veredicto dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, especialmente diante da utilização de depoimento de vítima virtual falecida prestado na fase policial; (iii) a legalidade da exasperação da pena-base quanto aos antecedentes (fatos posteriores), conduta social, circunstâncias e consequências do crime; e (iv) a aplicabilidade da execução imediata da pena à luz do Tema 1068 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De início, impõe-se reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) pela prescrição retroativa. A pena aplicada de 03 meses e 27 dias prescreve em 03 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Considerando que entre a decisão de pronúncia (2011) e a sentença condenatória (2025) transcorreu prazo muito superior ao triênio legal, a pretensão punitiva estatal restou fulminada pelo tempo. 5. No mérito, a tese de que a decisão foi contrária à prova dos autos não prospera. A materialidade e a autoria do homicídio qualificado estão evidenciadas nos autos. Quanto à validade da prova, o depoimento da vítima visada (Honório Messias dos Santos), que apontou o réu como autor na fase policial e faleceu antes da instrução, constitui prova irrepetível. Tal situação amolda-se perfeitamente à exceção do art. 155 do Código de Processo Penal, legitimando a convicção dos jurados. 6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa também encontra suporte fático, uma vez que o ataque foi repentino, em via pública e mediante surpresa, atingindo pessoas que não guardavam qualquer relação com o conflito original. Portanto, em respeito à soberania dos veredictos, a condenação deve ser mantida. 7. No que tange à dosimetria do homicídio, a sentença comporta ajustes. A culpabilidade, embora citada, não foi computada no cálculo e possui fundamentação genérica, devendo permanecer neutra. Quanto aos antecedentes, afasta-se a nota negativa, pois o Juízo de primeiro grau utilizou condenações por fatos ocorridos em 2016 e 2024, ou seja, posteriores ao crime de 2008, o que viola o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 8. Por outro lado, a conduta social desfavorável deve ser mantida, pois a prisão em flagrante do réu em 2024 demonstra a sua persistência no submundo do crime e um comportamento social desajustado. Da mesma forma, as circunstâncias do crime são gravosas, visto que os disparos foram efetuados em praça pública, atingindo inocentes por erro de execução, o que extrapola a gravidade inerente ao tipo. 9. Relativamente às consequências do crime, a fundamentação baseada na morte do adolescente e na dor dos familiares é inerente ao homicídio consumado. Além disso, o fato de a vítima ser menor já foi sopesado nas "circunstâncias do crime", configurando bis in idem a sua dupla utilização. Assim, neutralizo este vetor. 10. Reestruturando a pena: com a manutenção de dois vetores negativos (conduta social e circunstâncias) e adotando o critério de aumento da sentença (01 ano e 06 meses por vetor), fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. À míngua de outras causas modificadoras, a pena torna-se definitiva neste patamar. 11. Por fim, quanto à execução da pena, o Tema 1068 do STF estabelece que a soberania do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum aplicado, o que afasta o pleito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1.O depoimento de vítima falecida antes da instrução judicial, colhido na fase inquisitorial, caracteriza prova irrepetível e pode fundamentar o veredicto do Tribunal do Júri sem violar o art. 155 do CPP. 2. Condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento não servem para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. 3. A persistência em atividades criminosas, comprovada por prisões recentes, justifica a valoração negativa da conduta social. 4. A morte da vítima e o sofrimento familiar são elementos inerentes ao tipo de homicídio, não servindo para negativar as consequências do delito se não houver fator excepcional. 5. O erro na execução que resulta na morte de um inocente em praça pública justifica o aumento da pena pelas circunstâncias do crime. 6. A condenação pelo Tribunal do Júri impõe a execução imediata da pena, conforme o Tema 1068 do STF." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: . Art. 59, Art. 69, Art. 107, IV, Art. 109, VI, Art. 110, § 1º, Art. 121, § 2º, inciso IV, e Art. 129, caput, todos do Código Penal; Art. 155 do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: . Tema 1068 do STF; . STJ - AgRg no AgRg no HC: 813150 MG 2023/0107134-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023; . STJ - AgRg no HC: 866362 AL 2023/0399731-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024; . STJ - AgRg no AREsp: 2373955 RN 2023/0187314-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025; A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0028204-18.2008.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante: ELIELSON DA PAIXÃO SILVA SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, redimensionando a pena imposta e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Relator.